Tribunal: TJES
Processo: 5001689-26.2018.8.08.0014
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-26.2018.8.08.0014
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001689-26.2018.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO
: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS FRUSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA CONCRETA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RACIONALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de execução fiscal proposta por MUNICÍPIO DE COLATINA contra L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário. Alega o exequente (Município de Colatina) que a parte executada deixou de adimplir obrigação tributária regularmente constituída no valor originário de R$ 2.203,54. Assim, busca a parte demandante a citação da executada, realização de atos constritivos e satisfação integral do crédito tributário.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“Portanto, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e em obediência ao Tema nº 1184 do STF, C/C a Resolução nº 547 do CNJ, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.”.

3.
Inconformada, a parte exequente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de localização de bens penhoráveis e a inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito autorizam o reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual em execução fiscal; e (ii) definir se a sentença extintiva encontra respaldo no Tema 1184 do STF e nos princípios da eficiência e racionalização da atividade jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Sabe-se que
o interesse processual exige utilidade concreta da tutela jurisdicional pretendida. Não basta a existência formal do crédito tributário, sendo necessária perspectiva minimamente razoável de efetividade da execução.

6.
Dito isto
,
os elementos constantes dos autos demonstram que as diligências patrimoniais realizadas restaram infrutíferas, inexistindo localização de bens, ativos financeiros ou qualquer elemento concreto indicativo de viabilidade executiva, vez que não foi possível localizar a parte executada.

7.
A parte exequente não indicou medidas executivas úteis pendentes de realização, limitando-se a sustentar genericamente a possibilidade futura de localização patrimonial, sem apresentação de substrato fático concreto apto a justificar a perpetuação indefinida da demanda.

8.
Ademais
,
o Tema 1184 do STF prestigia a racionalização das execuções fiscais e a necessidade de observância da eficiência administrativa, especialmente em hipóteses nas quais inexistam perspectivas concretas de recuperação do crédito. Embora seja possível a suspensão e arquivamento da execução fiscal, não há impedimento para o reconhecimento superveniente da ausência de interesse processual quando evidenciada a absoluta inutilidade prática do prosseguimento executivo.

9
. O Juízo de origem, portanto, observou adequadamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a parte ré não se encontra assistida por advogado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)